Tribunal: TJBA
Processo: 8070036-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070036-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON FERREIRA BISPO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

AGRAVADO: FAELBA - FUNDACAO COELBA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO – RESERVA MATEMÁTICA – MIGRAÇÃO DE PLANO – CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPOSIÇÃO DAS COTAS PATRIMONIAIS E CONTRIBUIÇÕES DA PATROCINADORA – DECISÃO QUE DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA CARGA DINÂMICA – ART. 373, §1º, DO CPC – MAIOR APTIDÃO TÉCNICA E DOCUMENTAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA – DEVER LEGAL DE GUARDA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ARTS. 24 E 41 DA LC Nº 109/2001 – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A redistribuição do ônus da prova é cabível quando evidenciada a maior aptidão técnica e documental da entidade fechada de previdência complementar para a produção da prova necessária à elucidação da controvérsia, nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

A inexistência de relação de consumo não impede a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e vise à efetividade do contraditório e da paridade de armas.

Tratando-se de documentos técnicos e atuariais cuja guarda é imposta por lei à entidade previdenciária, mostra-se legítima a determinação de exibição, com advertência quanto às consequências processuais da recusa injustificada.

Inexistindo fato novo ou fundamento jurídico apto a infirmar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8070036-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, incorporadora da
FAELBA – Fundação Coelba de Previdência Complementar
, e como
agravado ROBSON FERREIRA BISPO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
por unanimidade
,
em sessão realizada nesta data
,
negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se
incólume
a decisão agravada,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador
, .

V